Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728783-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ALVES BEZERRA RECORRIDO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SISTEMA FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. REAJUSTES POR CRITÉRIO DA FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES CLARAS PREVISTAS NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito. Preliminar rejeitada. 2. Na hipótese, trata-se de contrato de pecúlio em grupo, onde não há formação prévia de reserva matemática para pagamentos ocorridos na vigência da contratação. 3. A idade do segurado está diretamente relacionada ao risco no contrato de seguro de vida, de modo que inexiste norma no ordenamento jurídico que justifique a declaração de abusividade de cláusula que considera a idade do segurado como um fator de risco relevante ao calcular os prêmios do seguro. Ressalte-se que essa consideração está atrelada ao princípio atuarial que busca estabelecer prêmios que reflitam com precisão o risco associado nesse subgrupo de segurado. 4. Eventual revisão da cláusula para eliminar o reajuste da faixa etária abalaria, significativamente, o equilíbrio financeiro do pacto, tendo em vista que todo o desvio de risco passaria a ser suportado pelo fundo, sem compensação no valor do prêmio 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato" (AgInt no AREsp 632.992/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 22.03.2019). 6. Consta dos autos que o autor tinha plena ciência da contratação realizada, uma vez que as disposições transcritas são claras e cumprem o dever de informação ao consumidor. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que as recorridas apresentaram documentos ilegíveis e incompletos, sem as apólices de todos os anos de cobertura; b) artigos 6o, inciso VIII, 43, §3o, 47, 51, inciso IV, e 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a relação jurídica existente entre as partes advém de contrato de adesão, devendo o pacto, por conseguinte, ser interpretado de maneira favorável ao recorrente. Aduz acerca da má prestação do serviço e do aumento desproporcional e abusivo das parcelas, vez que incompatíveis com os reajustes dos valores dos prêmios e excessivamente oneroso. Pugna pela responsabilização solidária das recorridas e pela inversão do ônus da prova; c) artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo fazer jus a compensação por danos morais, em razão dos transtornos causados diante do desconto indevido de plano de seguro de vida em sua folha de pagamento; d) artigo 85, do Código de Processo Civil, alegando ser indevida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o recorrente busca reforma de direitos que não foram concedidos no juízo de primeiro grau. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida no item “c”, colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-la. Ademais, sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, afirma indevido o reconhecimento da prescrição anual e trienal in casu, em razão de ser a obrigação de trato sucessivo, se renovando de forma periódica e automática mensalmente. Em contrarrazões, a recorrida GBOEX-GREMIO BENEFICENTE requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO TORELLY BASTOS, OAB/RS 28.708. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal, não sendo possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 43, §3o, 47, 51, inciso IV, e 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal nos moldes pretendidos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). Registre-se, ainda, que deixou a parte recorrente de colacionar corretamente os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 85, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao reconhecimento indevido da prescrição, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Demais disso, a referida questão também carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. Nesse sentido, "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida GBOEX-GREMIO BENEFICENTE sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO TORELLY BASTOS, OAB/RS 28.708. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002